Tribunal: STF
Processo: RE 1350830
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Shellmar Embalagem Moderna LTDA formalizou extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — EXECUÇÃO DE SENTENÇA — PRECATÓRIO — ABATIMENTO (COMPENSAÇÃO) COM TRIBUTOS (ART. 100, §9º, DA CF/88) — DÉBITOS INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO: POSSIIBILIDADE — AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.



    1. A partir da inclusão dos §§9º e 10º ao art. 100 da CF/88 pela EC n. 62/2009, possível o abatimento do valor devido pela Fazenda Pública das prestações vincendas de parcelamento firmado pela exeqüente. Tal modificação constitucional revela autêntica sinceridade normativa, na medida em que tenta corrigir a falha, até então existente, de que o Poder Público pagava seus créditos “à vista” e recebia do contribuinte “parceladamente”.



    2. A Lei 12.431, de 24 de junho de 2011, previu expressamente a aplicabilidade das mudanças trazidas pela EC n. 62/2009 às execuções em curso. Inexiste, ademais, direito adquirido a regime jurídico (vg. RE-AgR n. 175216, Rel. Min. ELLEN GRACIE, STF), notadamente se ele repercute sobre o patrimônio público.



    3. Agravo de instrumento provido.



    Alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 153, IV, §3º, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta, ainda, possuir o direito de compensar, em cada operação relativa a produtos por ela industrializados, o montante do IPI cobrado nas operações anteriores.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. De início, importante pontuar que, a matéria articulada nas razões recursais, quanto a suposta violação ao art. 153, IV, §3º, II, da Carta Magna, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante os embargos de declaração opostos. Tal circunstância atrai os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF . 



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    A matéria constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento.”



    (RE 512.458-AgR/SP, Primeira Turma, Ministra Cármen Lúcia)



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. 



    1. O art. 145, II, da Constituição Federal, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem ateve-se tão somente ao julgamento da questão relativa à imunidade da agravante quanto aos impostos e à possibilidade da cobrança das taxas municipais mediante precatórios. 



    2. A matéria constitucional não foi suscitada nos embargos de declaração opostos , que se limitaram a apontar omissão na análise de dispositivos do Código Tributário Nacional. Incidência, na espécie, das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (RE 594.075-AgR/SP, Primeira Turma, Ministro Dias Toffoli)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. 



    1. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). Precedente. 



    2. Nas instâncias ordinárias, a sentença de 1ª grau e os acórdãos do Tribunal de Justiça Estadual e do Superior Tribunal de Justiça foram convergentes. A decisão ora impugnada ratificou o juízo de admissibilidade negativo realizado pelo Tribunal de origem. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (ARE 938.179-AgR/DF , Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso)



    Por fim, constato que a deficiência das razões recursais é manifesta.



     



    O fundamento central do acórdão recorrido foi o de que a partir da inclusão dos §§9º e 10º ao art. 100 da CF/88 pela EC n. 62/2009 é possível o abatimento do valor devido pela Fazenda Pública das prestações vincendas de parcelamento firmado pela exequente.



    No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, a recorrente deduziu apenas argumentos voltados ao direito de compensar em cada operação relativa a produtos por ela industrializados o montante do IPI cobrado nas operações anteriores.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF . 



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos , a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator